Tribunal: TJSP
Processo: 2269393-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Execução – Penhora de quotas sociais do devedor – Admissibilidade – Inteligência dos arts. 835, IX e 861 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269393-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBERTO
GUIDONI
SOBRINHO,
é
agravado
RETOUR
ATIVOS
FINANCEIROS S/A (EM LIQ EXTRA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269393-33.2019.8.26.0000 - Voto no 37063 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 37063
AGR.No : 2269393-33.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ROBERTO GUIDONI SOBRINHO
AGDO. : RETOUR ATIVOS FINANCEIROS S/A EM LIQUIDAÇÃO
*Execução Penhora de quotas sociais do devedor
Admissibilidade Inteligência dos arts. 835, IX e 861 do
CPC Decisão mantida Recurso improvido.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r.
decisão que deferiu pedido de penhora das quotas sociais de titularidade
de Roberto Guidoni Sobrinho referentes às empresas I.S.I. Participações
Ltda E Qualiman Engenharia e Montagens Ltda.
Sustenta que as penhoras não podem ser levadas a
efeito, pois não é mais sócio da empresa Qualiman desde julho de 2019 e
a empresa I.S.I tem como objeto social a administração de bens próprios,
não possuindo nenhum rendimento/faturamento. Afirma, ainda, que em
relação a esta última empresa, existe anotação administrativa na ficha
cadastral de que a oneração dos bens e direitos deverá ser comunicada à
Receita Federal. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo e,
após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
O recurso apresentado não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269393-33.2019.8.26.0000 - Voto no 37063 - Amanda/Fabiane
3
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na penhora
das quotas sociais do executado Roberto Guidoni Sobrinho.
Com efeito, a penhora sobre ações e quotas de
sociedades empresárias é expressamente contemplada pelo Novo Código
de Processo Civil, nos artigos 835, inciso IX e 861 e seguintes:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem: (...)
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;”
“Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em
sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo
razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade:
I - apresente balanço especial, na forma da lei;
II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios,
observado o direito de preferência legal ou contratual;
III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das
ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações,
depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.
§ 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a
sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e
com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria.
§ 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade
anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao
exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o
caso.
§ 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III
do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da
sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à
aprovação judicial a forma de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269393-33.2019.8.26.0000 - Voto no 37063 - Amanda/Fabiane
4
§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz,
se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas:
I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a
legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou
II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade
simples ou empresária.
§ 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício
de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas
ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III
do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz
poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.”
Sobre o tema, vale conferir precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTIGO 535 DO CPC/1973.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PENHORA.
QUOTAS
SOCIETÁRIAS.
POSSIBILIDADE.

MENOR
ONEROSIDADE.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
2. É possível a penhora de quota social,
inclusive quando há previsão contratual de proibição à livre alienação.
3. Verificar se houve afronta ao princípio da
menor onerosidade, previsto no artigo 620 do CPC/1973, encontra
óbice nas disposições da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269393-33.2019.8.26.0000 - Voto no 37063 - Amanda/Fabiane
5
636.875/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 29/06/2017)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
SÓCIO.
PENHORA
DE
QUOTAS.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido
de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e nem
afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja,
necessariamente, a inclusão de novo sócio.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1221579/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 04/03/2016)
No caso, pelo documento copiado a fls. 88/90 (ficha
cadastral simplificada), emitido em 17/01/2020, verifica-se que o
agravante consta como sócio da empresa Qualiman.
No tocante à empresa I.S.I. também não socorrem as
justificativas do agravante.
Isso porque, da análise dos documentos de fls. 74/75,
referida empresa tem como objeto social “holdings de instituições não-
financeiras” “atividades de agências matrimoniais”, e possui capital de
R$ 2.040.000,00 (dois milhões, quarenta mil), dos quais R$
2.039.950,00 pertencem ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269393-33.2019.8.26.0000 - Voto no 37063 - Amanda/Fabiane
6
Ademais, a existência de anotação adminstrativa
oriunda da Delegacia da Receita Federal para a realização de averbação
de alienação, transferência ou oneração de bens não impede a ocorrência
da penhora na empresa I.S.I, devendo apenas o fato ser comunicado
àquela entidade, em 48 horas.
Em suma, observa-se que agiu com acerto o d.
Magistrado a quo, nada havendo para ser alterado no r. decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator